Tribunal: STF
Processo: ARE 1299217
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 22/2016. INDEVIDA. IRREGULARIDADES NOS ATOS DE PROVIMENTO DERIVADOS DE CARGOS PÚBLICOS. PROMOÇÃO VERTICAL. DECRETO MUNICIPAL QUE DETERMINOU A RELOTAÇÃO DA SERVIDORA NO CARGO DE ORIGEM. VALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER-DEVER DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA DO PODER PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.” (eDOC 6, p. 22)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV, LV, e 37, caput, II, do texto constitucional. Alega-se ainda violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança, do direito adquirido e da razoabilidade. (eDOC 6, p. 43)



    Nas razões recursais, alega-se que sua ascensão funcional teria ocorrido de boa-fé e em decorrência de atos administrativos considerados legais, devendo ser, assim, reformado o acórdão recorrido a fim de declarar a legalidade da ascensão funcional.



    Requer, subsidiariamente que, caso mantida a determinação de retorno a sua função de origem, seja mantida sua remuneração para todos os fins. (eDOC 6, p. 54)



    O Município de Piraquara apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do acórdão recorrido já que a situação funcional da servidora afronta o descrito na súmula vinculante 43, desta Corte. (eDOC 6, p. 77)



    A Vice Presidência do TJPR inadmitiu os recursos especial e extraordinário. (eDOC 6, p. 101)



    Interposto agravo contra a decisão de inadmissão do recurso, a mesma foi mantida e após o não conhecimento do agravo em recurso especial, Vieram os autos a esta Corte. (eDOC 6, p. 141)



    O Ministério Público Federal opinou pelo não seguimento do recurso conforme parecer a seguir:



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE. Acórdão que manteve denegação de segurança. Ato de Município que reviu provimento derivado: aprovação ao cargo de professor e, sem novo concurso público, assunção em cargo de assistente administrativo. 1. O conteúdo das normas e princípios constitucionais apontados no RE não foram discutidos no acórdão recorrido, não tendo a parte interposto embargos de declaração ao TJ local, para fins do devido prequestionamento constitucional. Incidem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O acórdão recorrido mostra-se conforme o entendimento dominante deste e. STF sobre a matéria, cristalizado na SV 43. Ocorrido, na espécie, o provimento derivado após o julgamento liminar e definitivo da ADI 837, não se aplica, ao caso, a jurisprudência desse e. STF que, excepcionalmente, preserva o provimento derivado pelos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 3. Pelo não seguimento.” (eDOC 12)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, destaco que esta Corte firmou pacificou entendimento no sentido de ser inconstitucional toda forma de provimento derivado após a Constituição Federal de 1988, sendo necessária a prévia aprovação em concurso de provas ou provas e títulos para o ingresso inicial em carreira no serviço público. 



    Porém, no julgamento da ADI 837-MC, Relator o Ministro Moreira Alves, o Plenário desta Corte concluiu que ante a existência de normas na Lei 8.112/90 (art. 8º) as quais possibilitavam a ascensão funcional e tendo em vista que no período compreendido entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 até apreciação da referida medida cautelar a jurisprudência deste Tribunal não era uniforme quanto ao tema, ressalvou a situação dos servidores que até 1993 estivessem em situação irregular em decorrência de provimento derivado, ocasião em que este Tribunal, analisando a citada medida cautelar, suspendeu com eficácia ex nunc dos dispositivos da Lei 8.112/90 que estavam em desacordo com a nova ordem constitucional. 



    No presente caso, a recorrente afirma em sua petição inicial do mandamus que em 01.8.1999 passou a exercer o cargo de Assistente Administrativo (eDOC 1, p. 4)



    Nesse contexto, conforme consignado na decisão ora agravada, nenhum reparo merece o acórdão recorrido que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, sedimentada na Súmula Vinculante 43, que possui o seguinte o teor: 



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 



    No mesmo sentido cito:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ATENDIDOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 43. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento da Corte de origem nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A teor da Súmula Vinculante 43 ‘é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (ARE 1352507 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.3.2022) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente